Tribunal: STJ
Processo: 0043157-98.2019.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786259 - AP (2024/0412133-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO
: RENNAN DA FONSECA MELO - AP004593A
AGRAVADO
: JACK HOUAT HARB
ADVOGADO
: YAGHO MARSHEL SOBRINHO BENTES - AP003702
INTERES.
: CONCRETEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
REGULARIDADE
DA
CDA.
INCIDÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem a
respeito da regularidade da CDA demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48286960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 797e9d34-c210-4724-a218-45963090a70c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786259 - AP (2024/0412133-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO
: RENNAN DA FONSECA MELO - AP004593A
AGRAVADO
: JACK HOUAT HARB
ADVOGADO
: YAGHO MARSHEL SOBRINHO BENTES - AP003702
INTERES.
: CONCRETEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
REGULARIDADE
DA
CDA.
INCIDÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem a
respeito da regularidade da CDA demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão que negou
Estado do Amapá
provimento ao agravo em recurso especial ante a incidência da Súmula 7/STJ,
porquanto rever as premissas adotadas pela Corte de origem acerca da regularidade da
CDA, tal como colocada a questão nas alegações recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que "a decisão agravada, ao
afirmar que o exame dessas teses implicaria reexame fático, equivocou-se, pois o que se
pleiteia é a correta interpretação e aplicação da legislação federal aos fatos já fixados
pelo acórdão recorrido, quais sejam: a ausência de demonstrativo de cálculo e a suposta
falta de indicação do auto de infração. Tais questões não requerem nova análise
probatória, mas sim a verificação de sua conformidade com a lei e a jurisprudência do
" (fl. 591).
STJ
Documento eletrônico VDA47630310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: b9266b8a-e36f-465b-819a-67d670383e96

Requer a reconsideração do decisório agravado ou a submissão da
insurgência ao órgão colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fls. 597/598).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo
recorrido, que
decisum
ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 582/584):

Trata-se de agravo manejado pelo Estado do Amapá desafiando decisão
denegatória de admissibilidade a recurso especial, este interposto com base no
art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Amapá, assim ementado (fl. 410):
CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ACOLHIMENTO - RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO - SENTENÇA MANTIDA.
1) Correta é a sentença monocrática que acolhe a exceção de pré-
executividade para declarar nulo, inexigível e sem nenhum efeito o
crédito decorrente da CDA objeto da presente execução fiscal, eivada de
nulidade, por ausência de atributos do título executivo, quais sejam, a
liquidez e exigibilidade;
2) apelo conhecido e não provido.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 466/475).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 2o,
§5o, e 3o da LEF e 202 e 204 do CTN. Sustenta que: (I) é "incabível a exceção
de pré- executividade para a análise da matéria posta em juízo, em razão da
patente necessidade de dilação probatória, deve ser reformado o acórdão que
manteve integralmente a decisão de primeira instância" (fl. 493) e (II) "
observando-se que a CDA que embasa a execução fiscal possui todos os
requisitos legalmente instituídos, em como o procedimento administrativo de
lançamento obedeceu às determinações do Código Tributário Nacional, as
meras alegações feitas pela excipiente são insuficientes para invalidar o título,
não havendo nos autos nenhuma prova robusta que afaste sua liquidez ou
certeza, prevalecendo, pois, a presunção garantida pela lei" (fl. 498). É O
RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
De início, destaca-se a seguinte fundamentação adotada pelo aresto impugnado
(fls. 414/415):
In casu, verifica-se que, os documentos juntados pelo apelante não são
capazes de mostrar a liquidez e a certeza da CDA, pois, inexiste a
indicação da forma de calcular o valor final do tributo cobrado, não
havendo precisão do cálculo da correção monetária, dos juros e da multa
moratória, como exige o art. 2o, § 5o, II, da Lei n° 6.830/80.
Documento eletrônico VDA47630310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: b9266b8a-e36f-465b-819a-67d670383e96

[...]
Dessa forma, resta claro e evidente que, a conclusão passível de ser
encontrada é que a CDA que aparelha a execução fiscal não está de
acordo com os requisitos legais invocados pelo Estado embargante,
fazendo-se necessário reconhecer sua invalidade formal, circunstância
que impacta diretamente na execução fiscal. Logo, a r. sentença encontra-
se devidamente correta e fundamentada, não havendo motivos para ser
alterada.
Assim, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais acerca da inadequação da via eleita bem
como da regularidade da CDA, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático- probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. CDA. VALIDADE. AMPLA DEFESA. PREJUÍZO.
INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do
CPC/2015, desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão
da controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão impugnado, atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 284 do
STF. 2. "[...] a nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras
irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à
defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é
informado pelo princípio da instrumentalidade das formas" (AgInt no R
Esp n. 1.833.673/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.) 3. A verificação
14/09/2021
16/09/2021
acerca do preenchimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida
(CDA), inclusive a respeito de suposta ausência de cálculo quanto à
forma como se chegou aos valores consolidados, pressupõe o reexame de
matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.854.930/MS, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
).
5/6/2023
16/6/2023
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO

No caso, entendeu o Sodalício local pela nulidade da CDA, pois o "exame
do título que instrui a execução fiscal permite concluir pela não reunião de todos os
requisitos formais imprescindíveis para a validade da CDA ante a falta da exposição
" (fls. 414/415).
da forma de calcular a atualização monetária, os juros de mora e a multa
Ocorre que não se admite, em sede de recurso especial, o reexame dos
elementos do processo a fim de apurar a existência ou não de nulidade da CDA, com
alicerce em análise das provas colhidas nos autos, incidindo, dessa forma, o óbice da
Súmula 7/STJ.
Ilustrativamente, confira-se:
Documento eletrônico VDA47630310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: b9266b8a-e36f-465b-819a-67d670383e96

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA SÓ AVENTADA NOS SEGUNDOS ACLARATÓRIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL, PRECLUSÃO CONSUMATIVA E AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS ARTS. 203 DO CTN E 2o, §8o,
DA LEI No 6.830/80. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO DE REVERSÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.026, §2o, DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA DADO O CARÁTER
PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A tese [...] apresentada apenas quando da oposição dos segundos embargos
de declaração, configura inadmissível inovação recursal e afasta a alegada
omissão, não sendo possível sua análise também por ausência de
prequestionamento". (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.852.349/RJ, rel.
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)
2. "É inviável a oposição de novos embargos de declaração fundados em
questões não suscitadas no primeiro recurso integrativo, porquanto atingidas
pela preclusão consumativa". (EDcl nos EDcl no REsp n. 681.847/RJ, rel. Min.
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
4/9/2014)
3. "O STJ tem decidido reiteradamente que não cabe apreciar, em Recurso
Especial, se a CDA que instrui a Execução Fiscal preenche os requisitos formais
para instauração do feito, por demandar exame da matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ)". (REsp n. 1.724.366/SP, relator Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
)
25/5/2018
4. "O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal
de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com
a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é
inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ". (AgInt no AREsp n.
2.347.413/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
) 5. Agravo interno a que se nega provimento.
16/10/2024
(
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AgInt no AREsp 2.421.900/GO
Moura, Segunda Turma, DJEN de
.)
2/12/2024

Logo, não há reparos a fazer no
alvejado quando pontuou a
decisum
inviabilidade de se reformarem essas premissas na estreita via especial, nos termos
do supradito enunciado sumular.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47630310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: b9266b8a-e36f-465b-819a-67d670383e96

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.786.259 / AP
Número Registro: 2024/0412133-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00431579820198030001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : RENNAN DA FONSECA MELO - AP004593A
AGRAVADO
: JACK HOUAT HARB
ADVOGADO
: YAGHO MARSHEL SOBRINHO BENTES - AP003702
INTERES.
: CONCRETEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO : RENNAN DA FONSECA MELO - AP004593A
AGRAVADO
: JACK HOUAT HARB
ADVOGADO : YAGHO MARSHEL SOBRINHO BENTES - AP003702
INTERES.
: CONCRETEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA48266096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:26
Código de Controle do Documento: 2386d7f7-9319-4c55-829e-a882d9c3785e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:26
Código de Controle do Documento: 2386d7f7-9319-4c55-829e-a882d9c3785e